Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731086-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANUZA SILVA DA LUZ AGRAVADA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Danuza Silva da Luz (ID no 30972090) contra decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ao recurso e determinou a penhora de 10% do seu salário líquido, até o limite de R$13.988,75 (ID no 29482338). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO